Tribunal: TJES
Processo: 5024620-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024620-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5024620-08.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MARCIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONTRARRAZÕES PELA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). APRESENTAÇÃO DE "TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA" COM DADOS PESSOAIS DA AUTORA E ASSINATURA ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E
SELFIE
. VALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE POR MEIO ELETRÔNICO (ART. 107, CC). COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES (TED) EM FAVOR DA RECORRENTE. AUTORA QUE NÃO PRODUZIU PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARCIA DE OLIVEIRA
(Id. 14834438) contra a r. sentença (Id. 14834437) que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais" ajuizada em face de
BANCO BMG SA
.

Em sua petição inicial (Id. 14834136), a Autora admitiu ter contratado empréstimos pessoais com o Réu, mas contestou a forma dos descontos, alegando abusividade e superendividamento que comprometeriam sua subsistência.

A Ré, em sua contestação (Id. 14834168), defendeu a total improcedência dos pedidos, argumentando que a transação foi legítima e regularmente contratada pela Autora em julho de 2024, no valor de R$ 2.169,55.

O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos (Id. 14834437), acolhendo a tese da defesa de que o banco apresentou provas robustas da autenticidade da transação, o que configura culpa exclusiva da consumidora e afasta a responsabilidade da fornecedora, vejamos:

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso (Id. 14834438). A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14834441), pugnando pela manutenção da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto tempestivamente (Sentença ID 14834437 em 26/02/2025 e Recurso ID 14834438 em 17/03/2025). Defiro o pedido de
Justiça Gratuita
à Recorrente, conforme requerido e já deferido na origem, dispensando-a do preparo.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à validade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 435970538. A Recorrente fundamenta sua pretensão na alegação de fraude e ausência de consentimento.

A r. sentença (ID 14834437) não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova, prevista no Art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a Recorrente limita-se a alegar a ocorrência de fraude, sem, contudo, produzir qualquer prova que corrobore sua tese. Ela não nega que os dados pessoais utilizados na contratação são seus.

Por outro lado, o Recorrido (BANCO BMG SA) logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, cumprindo satisfatoriamente seu ônus probatório, nos termos do Art. 373, II, do CPC.

O banco demonstrou que a operação foi realizada por meios digitais, modalidade hoje amplamente aceita e validada pela legislação pátria (Art. 107 do Código Civil) e por normativos específicos do setor, como as Instruções Normativas nº 28/2008 e nº 100/2019.

O Recorrido apresentou o "TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA" (Nº 6993411), que contém todos os dados pessoais da Recorrente. Crucialmente, o documento registra a
assinatura eletrônica
da cliente, MARCIA DE OLIVEIRA, datada de
25/07/2024
.

Como bem salientou o juízo
a quo
, "Os documentos fornecidos pelo banco, consistindo no contrato e no comprovante de TED, comprovam a legitimidade da operação e o depósito dos valores na conta da autora". A Recorrente, por sua vez, "não se desincumbiu de ônus", pois sua "alegação de desconhecimento [...], sem elementos que desconstituam as provas fornecidas pelo banco, não sustenta o pedido".

Diante da comprovação da validade do negócio jurídico e da efetiva disponibilização do montante contratado (R$2.169,55) em favor da Recorrente, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Inexistindo ato ilícito, restam improcedentes os pedidos de restituição de valores (danos materiais) e de indenização por danos morais , devendo a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, MARCIA DE OLIVEIRA , ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da
Justiça Gratuita
, conforme preceitua o Art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)